Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-82.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002323-82.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA INEZ GOUVEIA - CPF: 411.364.381-49 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MARIA INEZ GOUVEIA - CPF: 411.364.381-49 (EMBARGADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUARA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE JUARA,
em desfavor do Acórdão proferido em Reeexame Necessário de Sentença n.º
0002323-82.2016.8.110018
, que, por unanimidade ratificou a sentença.

Assevera o Embargante que o Acórdão incorreu em omissão,
descrita no art. 489 §1
º,
inciso IV, qual seja, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso na instância superior.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada
, bem como seja prequestionada a matéria constante dos autos
(
Id.49844450).

Decorreu o prazo legal em 22/07/2020, sem Contrarrazões da Embargada
.
(Id. 51577963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que à unanimidade ratificou sentença
em sede de Reexame Necessário, a qual
concedeu a segurança vindicada pela Embargada, anulando o ato administrativo que determinou a sua exoneração e determinando que a mesma fosse reintegrada ao cargo de origem, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que se esteve fora dos quadros de servidores do Município de Juara-Mt em virtude do ato anulado.

Os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou Aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Na hipótese dos autos a parte Embargante alega que

a Embargada, adquiriu a estabilidade em outro órgão em 18.01.2016,

Detran/MT, rompendo todo e qualquer vínculo com a administração municipal, e, por tal motivo não há que se fazer recondução ou reintegração, eis que a exoneração possui efeito automático.

Aduz que a exoneração foi fundamentada em vacância, prevista no Estatuto do Servidor Público, tendo o vínculo se rompido, independentemente do processo administrativo, que nessa situação se torna dispensável, eis que adquiriu estabilidade em outro concurso junto ao Estado de Mato Grosso,
no cargo de Agente de Serviço de Trânsito.

A alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Afinal, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria se pronunciar de ofício, o que não é o caso dos autos.

Não se pode considerar o acórdão omisso ou obscuro, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Sobre o assunto, verifica-se que, foi apontado
no Acórdão:

“Dessarte, não convém discorrer acerca da possibilidade da Impetrante ter adquirido estabilidade no cargo público estadual, eis que a forma que culminou em seu desligamento é, a toda evidência, ilegal. Mesmo que a Sra. MARIA tenha sido declarada estável no cargo de Agende do Serviço de Trânsito junto ao DETRAN/MT, deveria fazer prova, em procedimento administrativo competente, de que reunia as condições necessárias para a sua recondução, o que sequer lhe fora oportunizado.

Neste sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE SALÁRIOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL.
EXONERAÇÃO ATRAVÉS DE ATO EMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO
. DEVIDO O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO-SE O ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO, PELO APELANTE, DE SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
(grifo proposital)”

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Observa-se, pois, que as alegações da Embargante – voltadas à suposta omissão que daria suporte às suas alegações – são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de Aclaratórios, buscando a Embargante por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC
.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destacamos)

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos relativos à omissão, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade do Julgador se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados pelo Embargante, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)”

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021